Tribunal: TJDFT
Processo: 0714879-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714879-41.2020.8.07.0020 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: RESIDENCIAL JOY DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à “Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese repetitiva firmada pela Primeira Seção relativa ao Tema 414/STJ, quanto à forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo” (REsp 1.937.887/RJ – Tema 414) A ementa do paradigma é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. MÚLTIPLAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO (ECONOMIAS). HIDRÔMETRO ÚNICO. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA TARIFA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1.166.561/RJ (TEMA 414/STJ). SUPERAÇÃO. RELEITURA DAS DIRETRIZES E FATORES LEGAIS DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, TAL COMO PREVISTOS NOS ARTS. 29 E 30 DA LEI 11.445/2007. ANÁLISE CRÍTICA E COMPARATIVA DE TODAS AS METODOLOGIAS DE CÁLCULO DA TARIFA EM DISPUTA. MÉTODOS DO CONSUMO REAL GLOBAL E DO CONSUMO REAL FRACIONADO (MODELO HÍBRIDO) QUE NÃO ATENDEM AOS FATORES E DIRETRIZES DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA. ADEQUAÇÃO DO MÉTODO DO CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE ORDEM JURÍDICA OU ECONÔMICA QUE JUSTIFIQUEM DISPENSAR AS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO INSERIDAS EM CONDOMÍNIOS DOTADOS DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO DO PAGAMENTO DA COMPONENTE FIXA DA TARIFA, CORRESPONDENTE A UMA FRANQUIA INDIVIDUAL DE CONSUMO. FIXAÇÃO DE NOVA TESE VINCULANTE. MODULAÇÃO PARCIAL DE EFEITOS. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: CONHECIMENTO EM PARTE E PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. As diretrizes para instituição da tarifa de água e esgoto, previstas no art. 29 da Lei 11.445/2207, assim como os fatores a serem considerados na estrutura de remuneração e cobrança pelos serviços de saneamento, expostos no art. 30 do mesmo diploma legal, não são regras jurídicas inseridas aleatoriamente pelo legislador no marco regulatório do saneamento básico adotado no Brasil. Muito ao contrário: decorrem do modelo econômico alinhavado para o desenvolvimento do mercado de prestação dos serviços públicos de água e esgoto, modelo esse estruturado em um regime de monopólio natural. Considerações. 2. A previsibilidade quanto às receitas futuras decorrentes da execução dos serviços de saneamento é obtida por meio da estruturação em duas etapas da contraprestação (tarifa) devida pelos serviços prestados: a primeira, por meio da outorga de uma franquia de consumo ao usuário (parcela fixa da tarifa cobrada); e a segunda, por meio da cobrança pelo consumo eventualmente excedente àquele franqueado, aferido por meio do medidor correspondente (parcela variável da tarifa). 3. A parcela fixa, ou franquia de consumo, tem uma finalidade essencial: assegurar à prestadora do serviço de saneamento receitas recorrentes, necessárias para fazer frente aos custos fixos elevados do negócio tal como estruturado, no qual não se obedece à lógica do livre mercado, pois a intervenção estatal impõe a realização de investimentos irrecuperáveis em nome do interesse público, além de subsídios tarifários às camadas mais vulneráveis da população. A parcela variável, por sua vez, embora seja fonte relevante de receita, destina-se primordialmente ao atendimento do interesse público de inibir o consumo irresponsável de um bem cada vez mais escasso (água), obedecendo à ideia-força de que paga mais quem consome mais. 4. A parcela fixa é um componente necessário da tarifa, pois remunera a prestadora por um serviço essencial colocado à disposição do consumidor, e, por consequência, é cobrada independentemente de qual seja o consumo real de água aferido pelo medidor, desde que esse consumo esteja situado entre o mínimo (zero metros cúbicos) e o teto (tantos metros cúbicos quantos previstos nas normais locais) da franquia de consumo outorgada ao usuário. A parcela variável, a seu turno, é um componente eventual da tarifa, podendo ou não ser cobrada a depender, sempre, do consumo real de água aferido pelo medidor, considerado, para tanto, o consumo que tenha excedido o teto da franquia, que já fora paga por meio da cobrança da componente fixa da tarifa. 5. A análise crítica e comparativa das metodologias de cálculo da tarifa de água e esgoto de condomínios dotados de um único hidrômetro permite afirmar que os métodos do consumo real global e do consumo real fracionado (mais conhecido como "modelo híbrido") não atendem aos fatores e diretrizes de estruturação da tarifa previstos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, criando assimetrias no modelo legal de regulação da prestação dos serviços da área do saneamento básico que ora colocam o condomínio dotado de um único hidrômetro em uma posição de injustificável vantagem jurídica e econômica (modelo híbrido), ora o colocam em uma posição de intolerável desvantagem, elevando às alturas as tarifas a partir de uma ficção despropositada, que toma o condomínio como se fora um único usuário dos serviços, os quais, na realidade, são usufruídos de maneira independente por cada unidade condominial. 6. Descartadas que sejam, então, essas duas formas de cálculo das tarifas para os condomínios dotados de um único hidrômetro, coloca-se diante do Tribunal um estado de coisas desafiador, dado que a metodologia remanescente (consumo individual presumido ou franqueado), que permitiria ao prestador dos serviços de saneamento básico exigir de cada unidade de consumo (economia) do condomínio uma "tarifa mínima" a título de franquia de consumo, vem a ser justamente aquela considerada ilícita nos termos do julgamento que edificou o Tema 414/STJ (REsp 1.166.561/RJ). Não se verifica, entretanto, razão jurídica ou econômica que justifique manter o entendimento jurisprudencial consolidado quando do julgamento, em 2010, do REsp 1.166.561/RJ, perpetuando-se um tratamento anti-isonômico entre unidades de consumo de água e esgoto baseado exclusivamente na existência ou inexistência de medidor individualizado, tratamento esse que não atende aos fatores e diretrizes de estruturação tarifária estabelecidos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007. 7. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi deste julgado paradigmático de superação do REsp 1.166.561/RJ e de revisão do Tema 414/STJ: "1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo." 8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3o, do CPC, de modo a autorizar a parcial modulação de efeitos do julgamento, a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido". Entretanto, fica vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado “modelo híbrido”. 9. Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional. Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços. 10. Solução do caso concreto: não conhecimento do recurso especial quanto ao apontamento de violação de dispositivos constantes do Decreto 7.217/2010. Rejeição da alegação de violação ao art. 1.022, II, do CPC. Acolhimento da tese recursal de violação aos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, haja vista que o acórdão recorrido reconhecia a legalidade da metodologia "híbrida" de cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínio dotado de múltiplas unidades consumidoras e um único hidrômetro, em desconformidade com o entendimento ora assentado. 11. Recurso especial conhecido em parte, e, na extensão do conhecimento, provido. (REsp n. 1.937.887/MT, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 25/6/2024). In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID. 33413857): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. COBRANÇA PELO CONSUMO MÍNIMO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI No 14.026/2020, QUE ALTEROU A LEI No 11.445/2007 (“MARCO DO SANEAMENTO BÁSICO”). RELAÇÃO DE CONSUMO. PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. TEMA REPETITIVO No 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. APLICABILIDADE. FATURAMENTO APURADO PELO VALOR DO CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO CONDOMÍNIO. ILEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DA RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. CONDOMÍNIOS VERTICAIS COM ÚNICO HIDRÔMETRO DE MEDIÇÃO (SEM INDIVIDUALIZAÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA). CRITÉRIO ESPECÍFICO PREVISTO NO ART. 106, II, DA RESOLUÇÃO No 14/2011 DA ADASA. DIVISÃO DO CONSUMO REAL COM APLICAÇÃO DE PREÇO DA TARIFA APÓS A DIVISÃO DO CONSUMO PELAS UNIDADES CONSUMIDORAS. ENQUADRAMENTO COMO ÚNICA UNIDADE DE CONSUMO. MERA FICÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO ÀS DEFINIÇÕES REGULAMENTARES. EXISTÊNCIA DE UNIDADES HABITACIONAIS AUTÔNOMAS COM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PRÓPRIAS. VEDAÇÃO DE EXIGIR VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. COBRANÇA DE PREÇO EM FAIXA DE CONSUMO SUPERIOR À MÍNIMA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DAS FAIXAS DE CONSUMO, APÓS A DIVISÃO. DISTINGUISHING DO TEMA REPETITIVO. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS REGULAMENTAR E JURISPRUDENCIAL. CONSTATAÇÃO DE TRÊS MESES COM CONSUMO SUPERIOR AO LIMITE DA MENOR TARIFA. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVIMENTO DO RECURSO EM PARTE MÍNIMA. 1. Nos termos da Lei no 11.445/07 (“Marco Legal do Saneamento Básico”), que estabelece, atualmente, as diretrizes nacionais para o saneamento básico, é lícita a adoção de tarifas diferenciadas segundo categorias de usuários e faixas de consumo e a conta mínima de água, resultante do produto da menor tarifa pelo consumo mínimo de 10 m3 (dez metros cúbicos) por economia de categoria residencial, para garantia do equilíbrio econômico-financeiro das companhias de saneamento básico, em condições eficientes de operação e da preservação dos aspectos sociais dos respectivos serviços. 2. Sobre os serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto, incidem as normas protetivas do direito do consumidor previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), diante da evidente relação de consumo. A Caesb, sociedade de economia mista de capital fechado, por oferecer serviço público para consumo, enquadra-se no conceito de fornecedor do art. 3o, caput, do CDC. Já as pessoas físicas, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo código. 3. No Distrito Federal, a Lei no 442/1993 foi regulamentada pelo Decreto no 26.590/2006, cujos artigos 31 e 32 impuseram franquia mínima de consumo. As condições de prestação e utilização do serviço público de fornecimento de água e esgoto está regulamentado pelos arts. 100 e 106 da Resolução no 14/2011 da Adasa. Conforme os arts. 4o, VII, 6o, X. e 22, que dispõe: “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”. 4. Apesar da previsão da cobrança Lei no 11.445/07, a exigibilidade da cobrança pelo consumo mínimo, decorre da vigência da Lei no 14.026/20, em 15/7/2020, nos termos da atual redação do seu art. 30, caput, após o período de que trata a presente ação. Logo, até essa data, em que se tornou exigível a cobrança do valor mínimo de 10 m3, consumido de fato ou não, em ponderação com os demais critérios previstos no dispositivo mencionado, a discussão deverá observar os parâmetros do Tema Repetitivo no 414 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que, desde 2011, trata da interpretação dos critérios de cobrança de tarifas de água e esgoto previstas em leis e regulamentos dos entes federativos de acordo com o Código de Defesa do Consumidor – CDC. 5. O Tema no 414 do STJ firmou-se no julgamento do REsp no 1.166.561/RJ, pelo rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 1.036 e seguintes), com o seguinte teor: “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.”. Logo, até a edição da Lei no 14.026/20, deve-se afastar a cobrança do consumo mínimo presumido de 10 m3 (dez metros cúbicos) por unidade consumidora, se o gasto foi inferior a esse patamar. 6. É desnecessária a aplicação da regra da reserva de plenário para exame da constitucionalidade da Lei Distrital no 442/93, na medida em que a referida norma não trata diretamente do tema em julgamento: apenas realiza a classificação de tarifas dos serviços de água e esgoto do Distrito Federal. 7. A metodologia de cobrança adotada pela Caesb (aplicação da tarifa da menor faixa de consumo, multiplicada pelo volume mínimo obrigatório de 10 m3 (dez metros cúbicos) e, após, pelo número de residências integrantes do condomínio (unidades de consumo) não possui previsão legal ou regulamentar. O art. 106, II, da Resolução no 14/2011 da Adasa, prevê, forma específica de faturamento de serviços de abastecimento de água e esgotamento para os condomínios verticais. Deve-se dividir o consumo faturado pelo número de unidades de consumo; distribuir o resultado obtido nas faixas de consumo da tabela de tarifas definidas em resolução da ADASA, multiplicar o resultado da distribuição dos consumos, conforme inciso anterior, pelo valor da tarifa correspondente da faixa, observando a classificação da unidade usuária e, por fim, somar os resultados obtidos no cálculo anterior e multiplicar pelo número de unidades de consumo. 8. Para fins de faturamento, é impossível enquadrar condomínios verticais como uma única unidade de consumo (art. 106, I, da Resolução 14/2011 da Adasa), sem a divisão o consumo do edifício para as unidades residenciais. Pela sua própria natureza, possuem diversas unidades consumidoras e se enquadram nas definições dos incisos LXIX e LXX do seu Anexo I e do art. 71, § 2o desse regulamento. 9. É fato incontroverso que o condomínio possui unidades habitacionais autônomas, com instalações hidráulicas próprias, aptas para futura medição e cobrança individuais do consumo de água. Portanto, o faturamento pretendido pela apelante decorre de mera ficção, que ensejaria faturamentos desproporcionais e sempre com base na maior tarifa. Destaque-se, mais, que a própria Caesb, reconheceu, em cada faturamento, a autonomia das residências como unidades de consumo integrantes da unidade usuária. De acordo com a metodologia que adota, o valor obtido de 1.680 m3 corresponde justamente à multiplicação do consumo mínimo de 10 m3 sobre cada uma dessas unidades residenciais, que são 168 (cento e sessenta e oito) no total. 10. O descumprimento, por parte dos condomínios, das normas que impuseram a hidrometração individual (Lei no 3.557/2005 e Resolução no 15/2011 da Adasa) é irrelevante para fins de faturamento como se fosse uma única unidade de consumo. Conforme os arts. 4o, VII, 39, V e X, do CDC, compete ao fornecedor de serviços a racionalização e a melhoria dos serviços público, é vedado exigir vantagem manifestamente excessiva e elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Para a implementação dos hidrômetros individualizados, a apelante deveria fazer uso de seu poder de polícia e adotar outras providências para coibir tais condutas e efetivar a regularização. A cobrança de tarifas não deve ser forma indireta de punição aos condomínios que permaneçam com um único hidrômetro de medição ou, ainda, meio de simplificar sua atividade operacional. 11. Observados os parâmetros do art. 106, II, da Resolução no 14/2011 da Adasa e do Tema Repetitivo no 414 do STJ (critério do consumo real ou efetivo), é lícita a cobrança de tarifa maior, acima da faixa mínima de acordo com a média individual de consumo mensal. Isso é medida basilar de incentivo à economia e ao uso racional da água, conforme as diretrizes dos arts. 29 e 30 da Lei no 11.445/07. Se não há amparo para aplicação necessária da menor tarifa possível, não há que se falar, de aplicação das regras de outro modelo de individualização ou critérios híbridos, ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia e, muito menos, de interferência do Poder Judiciário em política tarifária. 12. A cobrança com base no consumo presumido, com o total desprezo da quantidade de água fornecida, (desconsideração da medida do hidrômetro), viola a obrigatoriedade de medição dos serviços prestados, o que viola, do mesmo modo, a legislação aplicável. 13. Não se verifica hipótese de distinguishing do Tema Repetitivo o 414 do STJ, pois os cálculos do apelado quanto aos valores que pretende ver restituídos estão de acordo com a metodologia aplicável aos períodos indicados na petição inicial, anteriores a 15/7/2020. O faturamento utilizado pela apelante foi claramente prejudicial aos consumidores, pois não seria possível exigir a cobrança da tarifa mais elevada, como se o condomínio fosse uma única unidade usuária de uma unidade de consumo. 14. O recurso merece provimento em parte mínima, apenas quanto às pretensões de repetir as diferenças dos meses de fevereiro e maio de 2019 e abril de 2020, que apontaram consumo acima da faixa mínima. Nesta linha de raciocínio, seria possível, à época, cobrar tarifa de água e de esgoto na faixa de consumo superior, acima da mínima vigente, nos anos de 2019 e 2020. 15. Recurso conhecido e provido em parte mínima. Honorários advocatícios majorados pelo redimensionamento da sucumbência recíproca (g.n.). Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso constitucional. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029